Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009214-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: WILLIAM MARCOS VASCONCELOS
PACIENTE: PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patrick de Oliveira Cabral, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos III, IV e IV, c/c o art. 29, caput, e art. 148 § único, todos do Código Penal, por duas vezes, e art. 2o, § 2.o da lei 12.850/2013; 2) está preso, preventivamente, desde 2-2-2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses; 3) “não temos qualquer garantia de que este processo tenha seu regular andamento tão cedo, mesmo com o desmembramento requerido e já negado pelo juiz, pois o CNJ estendeu o prazo de isolamento ao judiciário indeterminadamente, vale citar que o plenário tão cedo não poderá ser realizado em virtude da aglomeração necessária” (sic); 4) optou por não recorrer da pronúncia para acelerar o júri; 5) a demora ocasionada e a pandemia de covid-19 recomendam colocá-lo em liberdade; 6) é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo; 7) podem ser impostas medidas cautelares alternativas, inclusive a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, se for o caso (Id. 40539452).
É o necessário.
Decido.
Consta na denúncia que o paciente, em conjunto com Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, Johnny da Costa Melo, Donato Silva Nascimento e Wender Rodrigues Chagas integravam a organização criminosa armada identificada como comando vermelho, na qual desenvolviam atividade estruturada visando à prática de ilícitos, notadamente contra o patrimônio e homicídios.
Além disso, registra que alguns dos denunciados têm relação com o PCC.
Especificamente no que tange ao paciente, apurou-se que tem envolvimento direto nos fatos ocorridos em 2-10-2018, nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande, em que Lana Talyssa Moreira Bezerra (13 anos) e Keize Rodrigues (16 anos) foram sequestradas e mortas, dada a relação que mantinham com organização criminosa rival.
No caso em exame, o paciente teve a prisão preventiva justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, assim como pelo fato de integrar organização criminosa.
Aliás, a legalidade do cárcere foi assentada no julgamento do habeas corpus n. 1012689-18.2019.8.11.0000. Na oportunidade, foi ainda consignado que predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão, assim como a impossibilidade aplicar medidas cautelares alternativas diante do caso concreto.
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi recebida em 31-10-2018.
No curso da instrução processual, apurou-se a participação de outras pessoas nos crimes – dentre eles o paciente –, o que levou o Ministério Público a requerer o aditamento da denúncia, em 8-2-2019.
O aditamento foi recebido em 12-2-2019, e na mesma oportunidade foi decretada a preventiva do paciente.
Foram expedidos os respectivos mandados de citação,
Donato, Patrick e Johnny foram citados em 13-3-2019.
A resposta à acusação do paciente aportou aos autos em 18-3-2019, assim como seu pedido de liberdade provisória.
Em 29-3-2019 está certificado o desmembramento do feito em relação aos réus Vitor Santana dos Santos, Junior da Silva Pereira e Wender Rodrigues Chagas.
No interregno, outras manifestações defensivas foram trazidas aos autos.
Por meio de decisão prolatada em 7-5-2019, a autoridade apontada como coatora rejeitou as questões preliminares arguidas pelos réus, assim como os pedidos de absolvição sumária. Também foram indeferidas várias diligências, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e de Thalysson.
Luiz Fernando de Oliveira Caetano foi citado por edital na mesma data, pois foragido.
A audiência de instrução, marcada para o dia 17-6-2019, foi redesignada para 12-7-2019, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Elivagna Arivana Alves da Silva, João Paulo de Oliveira, Heber de Cerqueira Soares, Leandro Matias Garcia, Nayara Taques de Oliveira, Edenilza Luiz da Silva, Edilene da Silva Arruda, bem como o perito Rubens Sadao Okada.
Nova audiência ocorreu em 9-8-2019, sendo inquiridos Vitor Santana dos Santos, Júnior Pereira da Silva e Alexandre Silva de Assis.
A defesa do paciente insistiu na oitiva de Ferdinando Frederico Murta, e a defesa de Thalysson na oitiva de Elaine Fernanda da Silva e José Rodrigues Ferreira.
As testemunhas foram ouvidas em 30-9-2019, assim como interrogado os réus.
Novas comunicações expedidas.
Em 11-11-2019, foi indeferido pedido de liberdade provisória de Patrick, Donato, Luiz Fernando e Johnny. Além disso, foi determinada a intimação do paciente para constituir novo advogado.
As partes apresentaram memoriais finais e, em 11-2-2020, os réus foram pronunciados.
Está certificado que o paciente foi intimado da pronuncia em 6-3-2020, e que manifestou o desejo de não recorrer.
Os demais expressaram a intenção de recorrer da pronúncia. Os recursos foram interpostos e recebidos.
Novo pedido de liberdade provisória foi indeferido ao paciente em 22-4-2020. Na oportunidade, o juiz também indeferiu o pedido de desmembramento do feito em relação a ele, justificando que “não é necessário, mormente, quando o regular trâmite dos recursos interpostos não impõe óbice ao julgamento do réu que não recorreu, evento este que ocorrerá assim que o processo estiver apto a julgamento e for inserido em pauta”.
Ao reverso do que entende a defesa, não há sobrestamento imotivado do feito, que tramita de forma razoável diante das particularidades do caso concreto.
Trata-se de ação penal complexa, que apura vários crimes de homicídio, bem como a constituição de organização criminosa, e é promovida contra 5 (cinco) réus.
Além disso, a pronúncia ocorreu há pouco mais de 1 (um) mês), de modo que não se pode falar que há desídia na condução do feito.
Nessas condições é inviável acolher a tese de excesso de prazo. Confira-se:
[...] Na espécie, o acusado o acusado foi preso em flagrante no dia 11/1/2019; a denúncia, oferecida em 16/1/2019, foi recebida no dia seguinte, ocasião em que teve a prisão decretada. O réu foi citado em 31/7/2019, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 24/7/2019. As testemunhas foram ouvidas nas audiências de instrução realizadas nos dias 7/10/2019 e 20/1/2020, estando designado o dia 2/6/2020 para audiência para oitiva no réu, tudo a indicar que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito. [...] (STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para a soltura do paciente, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira a ele tratamento diferenciado.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.